Tribunal: TJMT
Processo: 1001130-59.2024.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001130-59.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DIEQSON DAMACENO SANTOS - CPF: 055.809.809-65 (APELANTE), CASSIANO LOURENCO SANCHES - CPF: 947.290.181-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JULIO CEZAR DE LIMA CERQUEIRA - CPF: 022.134.451-92 (TERCEIRO INTERESSADO), CASSIANO LOURENCO SANCHES - CPF: 947.290.181-68 (TERCEIRO INTERESSADO), KLEBERSON DA SILVA LIMA - CPF: 569.356.761-34 (TERCEIRO INTERESSADO), TASIANE OLIVEIRA BARBOSA DAMACENO - CPF: 021.587.821-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Posse ilegal de munição de uso restrito. Dosimetria da pena. Culpabilidade negativa. Readequação da pena. Multa reduzida. Manutenção do regime aberto. Recurso provido parcialmente.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por posse ilegal de munições de uso restrito a 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 34 (trinta e quatro) dias-multa, em regime aberto, visando a absolvição, redução das penas e substituição por restritivas de direito.

II. Questão em discussão

Há quatro questões: 1) ausência de laudo pericial; 2) ausência de dolo; 3) da atenuante de confissão espontânea; 4) substituição da pena corporal por restritivas de direito.

III.
Razões de decidir

1.

Se as munições foram submetidas a exame pericial de eficiência e, por conseguinte, constatado pelo perito que se encontravam em perfeito estado de funcionamento, a materialidade afigura-se demonstrada.

2.

A alegação do apelante de que “
se arrependeu e iria devolver a munições
” não elide a caracterização da posse ilegal de munições de uso restrito. Isso porque se trata de crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório.

3.

“[...] o fato de se praticar a conduta típica já se mostra suficiente para a violação do bem jurídico tutelado, não havendo que se falar em ausência de dolo específico, vez que para a caracterização do crime é suficiente o dolo genérico, ou seja, o porte ou transporte do artefato bélico”.

4.

A grande quantidade de munições “
justifica a exasperação da pena-base ante a maior reprovabilidade da conduta do agente”
, a motivar a valoração negativa da culpabilidade.

5.

O c. STJ possui entendimento de que
“o mesmo fundamento concreto não pode servir para a valoração negativa de mais de uma circunstância”
sob pena de
bis in idem
, de modo que as valorações negativas dos motivos e circunstâncias devem ser afastadas.

6.

O c. STJ tem entendido proporcional a elevação da pena em 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, observando-se que o
“aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial”

7.

A fixação da pena de multa deve observar duas etapas,
“sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”

8.

O c. STJ possui entendimento firmado no sentido de que “
a análise desfavorável das circunstâncias judiciais justifica o afastamento da substituição da sanção corporal por restritivas de direitos, mesmo que a pena seja inferior a 04 anos de reclusão”.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente para readequar as penas do apelante.

Teses de julgamento
:

1.

O crime de posse ilegal de munição de uso restrito é de mera conduta e consuma-se com a simples posse, sendo suficiente o dolo genérico.

2.

A grande quantidade de munições apreendidas justifica a valoração negativa da culpabilidade, mas não pode fundamentar cumulativamente a negativação de outras circunstâncias judiciais.

3.

A existência de circunstância judicial negativa autoriza o afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, mesmo em pena inferior a quatro anos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 10.826/2003, art. 16, caput; CP, arts. 59, 65, III, “d”, 44 e 33, § 2o, “c”; CPP, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp no 1670055/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 18.5.2021; STJ, AREsp 2.851.697/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 24.6.2025; STJ, AgRg no HC no 733.841/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 6.5.2022; TJMT, AP no 0010787-35.2019.8.11.0004, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 14.2.2023; TJMT, Enunciado Criminal no 33.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1001130-59.2024.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE(S): DIÉQSON DAMACENO SANTOS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por DIÉQSON DAMACENO SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (PJe no 1001130-59.2024.8.11.0042), que o condenou por posse ilegal de munições de uso restrito a 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 34 (trinta e quatro) dias-multas, em regime aberto - art. 16,
caput,
da Lei no 10.826/2003 - (ID 296111430).

O apelante sustenta que: 1) “
inexiste nos autos o laudo pericial que ateste a aptidão para uso das munições, não sendo possível se comprovar seu potencial lesivo”;
2) “
somente aceitou receber as munições para assegurar o pagamento de uma dívida de R$ 98.000,00 (noventa e oito mil reais), porém, se arrependeu
”, a caracterizar ausência de dolo; 3) “
confessou a prática do crime
”; 4) faria jus à substituição da pena corporal por restritivas de direito “
por ser réu primário e ter admitido que agiu de forma incorreta
”.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas ao mínimo-legal e substituídas por restritivas de direito

(ID 301319851).

A 4a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 304071373).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 16 DA LEI 10.826/2003 – SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DA DEFESA – AUSÊNCIA DE DOLO – VÍCIO NA PERÍCIA – DOSIMETRIA - IMPROCEDÊNCIA. Autoria e materialidade devidamente comprovadas – subsunção da conduta ao descrito na norma penal incriminadora – crime de mera conduta – robustez do caderno probatório – laudo pericial apto a fundamentar a condenação – dosimetria corretamente realizada – reconhecimento de três circunstâncias judiciais negativas, devidamente fundamentada – cotejamento da confissão – impossibilidade da conversão em restritiva de direitos – vedação constante do inc. III do art. 44 do CP. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 304706879)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
[...] até as 06h43 do dia 25/10/2023, na residência sediada na Rua General Adalberto P. dos Santos, no 525, bairro Canelas, Várzea Grande-MT, os denunciados Tasiane Oliveira Barbosa Damasceno e Diéqson Damaceno Santos receberam, ocultaram e mantiveram sob sua guarda 3.615 (três mil e seiscentos e quinze) munições de cal. 7.62 de fabricação chinesa, de uso restrito, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Da Narrativa dos Fatos Delituosos

Conforme se extrai dos autos, em data anterior a 25/10/2023, em local incerto, o denunciado Diéqson Damaceno Santos recebeu 3.615 (três mil e seiscentos e quinze) munições de cal. 7.62 de fabricação chinesa, de uso restrito, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. Em seguida, o acusado Diéqson Damaceno Santos acondicionou a munição numa mala de viagem e deixou sob a guarda de sua esposa, a denunciada Tasiane Oliveira Barbosa Damasceno nas dependências de sua residência, sediada na Rua General Adalberto P. dos Santos, no 525, bairro Canelas, Várzea Grande-MT. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia [...] Diéqson Damaceno Santos como incursos no delito tipificado no art. 16, caput, da Lei no 10.826/2003.”
(Daniel Balan Zappia, promotor de Justiça – ID 296111376).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“
A materialidade encontra-se no Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 138968861) Boletins de Ocorrência no 2023.303637 (id. 138968863), Auto de Apreensão (id. 138968864), Termo de entrega (id. 138968871), Mandado de Prisão Temporária (id. 138968881), Termos de depoimentos do réu, da indiciada e dos policiais civis (ids. 138968866, 138968867, 138968869 e 138968873), Laudo Pericial (id. 138968889) e Relatório Policial (id. 138968891) dando conta da eficiência das munições apreendidas, e se tratar de uso restrito. A existência do crime está comprovada.

A autoria está demonstrada nas provas capitaneadas aos autos. As provas são firmes e concatenadas em apontar que o réu praticou o crime de posse ilegal de munições de fogo de uso restrito. As provas produzidas na fase policial foram ratificadas em juízo através do interrogatório do réu e depoimentos dos PMs. Sua confissão de amolda a todo o bojo probatório capitaneado no feito. [...]

Como se vê o maciço probatório é firme, coeso, não deixando qualquer dúvida de que praticou o crime de posse irregular de munição de arma de fogo e munições de uso restrito. A procedência da narrativa da denúncia foi confirmada pela fala do Policial Civil inquirido em juízo, que descreveu de forma sintética como a localização das munições ocorreu, com condução da esposa do réu à Delegacia, e contato com o réu para que comparecesse à delegacia de polícia. Ademais o réu é confesso, e em seu interrogatório afirmou que pegou as munições como pagamento de dívida, e que depois viu que não teria como revender tais munições por ausência de compradores. Confirmou ter recebido as munições e serem de sua propriedade em consonância com todo o que já havia sido apurado no feito, ratificando as provas produzidas na fase policial.

É o tipo de crime de mera conduta, consoante pontua a jurisprudência: “O porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório. [...]

A materialidade está comprovada pela apreensão das munições de arma de fogo em poder do denunciado. As referidas munições foram devidamente periciadas e se demonstraram eficientes para produção de disparos além de restar evidenciado serem de calibre restrito ao uso por civis.

A autoria é confirmada com a prisão em flagrante delito do acusado, depoimento do policial civil em juízo e também pela confissão do réu. A jurisprudência emanada do e. TJMT é no sentido de que trata-se de crime de mera conduta, portanto, o crime está configurado. Por isso a sua conduta merece reprimenda penal consoante descrito na denúncia.[...]

Quanto às circunstâncias legais genéricas, reconheço em favor do acusado a atenuante pela confissão espontânea, sua fala se amolda a todo bojo probatório, sendo aproveitada a alicerçar édito condenatório.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, julgo procedente o pedido contido na denúncia e condeno o réu Diéqson Damaceno Santos, qualificado nos autos, por infringir o art. 16, caput, da Lei 10.826/2003. DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA Atento às regras do artigo 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar-lhe a pena.

A culpabilidade está evidenciada. A culpabilidade normativa welzeliana do “poder de agir de maneira diversa”, adotada pelo direito brasileiro, exsurge do comportamento do réu, pois, poderia motivar pelo direito e agir de acordo as normas jurídicas, no entanto agiu de forma deliberada contrariamente a norma jurídica. No caso não se afasta a imputabilidade, por o agente ter consciência do agir ilícito e auto determinar-se de acordo essa ilicitude; não havendo fatores biopsicológicos para a exclusão de sua culpabilidade; agiu portando potencial consciência da ilicitude, pois, fator externo algum influenciou no conhecimento de sua ação ser contrária ao direito; e laborou em conduta que restou clara a exigibilidade de conduta diversa da qual incorrera, pois, nenhum fator externo justifica sua ação contrária ao direito. Trata-se de réu primário (Id. 156804889). Não existem os elementos suficientes nos autos para se aquilatar quanto a sua conduta social. Da mesma forma faltam elementos suficientes para análise de sua personalidade. Os motivos e circunstâncias da conduta delitiva do réu lhes são desfavoráveis, eis que é injustificável estar de posse de tal numerário de munições de arma de fogo de calibre restrito, isso estando em uma cidade onde a violência já está extremada.

Verifico a situação econômica do réu como boa, afirmou ser minerador, com renda mensal de R$ 30.000,00 (id. 138968873), sendo assistido por i. Advogado.

Reconhecido acima que as circunstâncias do crime revelam-se desfavoráveis ao réu, o que justifica a exasperação da pena-base acima do mínimo legal. Isso porque, conforme consta dos autos, o réu foi flagrado na posse de grande quantidade de munições de arma de fogo de calibre restrito, o que demonstra não apenas o potencial lesivo acentuado da conduta, mas também a maior reprovabilidade da ação. O expressivo volume de munições apreendidas, superior ao usualmente verificado em casos similares, evidencia um risco concreto e elevado à segurança pública, além de sugerir a possibilidade de destinação para abastecimento de atividades criminosas organizadas. Tal circunstância extrapola os elementos do tipo penal e, portanto, deve ser valorada negativamente nesta fase da dosimetria, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. [...]

Dessa forma, fixo a pena-base acima do mínimo legal, de forma proporcional e adequada à gravidade concreta da conduta, exasperando-a em 1/3 (um terço) ou seja, fixando em quatro (04) anos de reclusão; diminuo-a em 1/6 (um sexto) ante a atenuante reconhecida pela confissão espontânea, chegando à pena de 03 (três) anos e quatro (04) meses de reclusão, torna-a em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

Levados pelos mesmos critérios acima, com suporte na proporcionalidade entre a pena corporal e a de multa, fixo sua pena pecuniária em trinta e quatro (34) dias-multa, no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, com a correção monetária, quando do efetivo pagamento.

Consoante o art. 33, §2.o , alínea c, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena a si imposta sob a égide do regime aberto.

Deixo de operar a substituição da pena como requerida, nos termos do art. 44, do Código Penal, eis que não se mostra adequada, pois existentes circunstâncias judiciais negativas, que importaram na exasperação da pena base. [...]”
(Abel Balbino Guimarães, juiz de Direito – ID 296111430).

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Auto de Apreensão no 2023.16.442090 (fls. 14), Laudo Pericial no 211.2.13.9067.2023.145052-A01 (fls. 111/134) e Relatório Policial no 2024.12.81 (fls. 136).

Na fase policial, foram ouvidos Julio Cezar de Lima Cerqueira, investigador de Polícia (fls. 19), Kleberson da Silva Lima, investigador de Polícia (fls. 21), e interrogados Tasiane Oliveira Barbosa Damaceno, corré (fls. 25), e DIÉQSON DAMACENO SANTOS S, apelante (fls. 35).

Em Juízo, colheram-se o depoimento do investigador de Polícia Júlio Cezar de Lima Cerqueira e o interrogatório do apelante (Ata de Audiência de Instrução e Julgamento – fls. 327).

Dito isso, vejamos.

Extraem-se das declarações dos investigadores de Polícia [Júlio Cezar de Lima Cerqueira e Kleberson da Silva Lima], em ambas as fases de persecução penal, que, em 25.10.2023, em cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão no 0129850-07.2022.8.17.2001/09, expedido pela 5o Vara Criminal da Comarca de Recife/PE, na residência de DIÉQSON DAMACENO SANTOS [apelante], situada à Rua General Adalberto P. dos Santos, no 525, bairro Canelas, em Várzea Grande/MT, apreenderam 3.615 (três mil e seiscentos e quinze) munições de calibre 7.62x39mm, de uso restrito, no interior de uma “
mala de viagem
”, conforme Auto de Apreensão no 2023.16.442090 (fls. 14).

O apelante confessou, tanto na Delegacia de Polícia, quanto em Juízo, que, um dia antes dos fatos [24.10.2023], por volta das 19h ou 20h, recebeu “
de uma pessoa conhecida por "BABY
”, duas caixas contendo munições e as armazenou em sua residência, como forma de pagamento de “
uma dívida de R$ 98.000,00
”.

A eficiência das munições foi aferida pelo perito oficial criminal [Antônio Carlos de Oliveira], o qual concluiu que: “
após realizar os exames periciais [...] os cartuchos de munição questionados se mostraram eficientes para produzirem tiros
”, consoante consta no Laudo Pericial 211.2.13.9067.2023.145052-A01 (fls. 111).

Como bem observado pelo órgão ministerial de primeiro grau, nas contrarrazões, “
tais munições foram submetidas a apreciação e constatadas as suas eficiências, respondendo de maneira incisiva aos quesitos formulados pela autoridade policial. O questionamento ao laudo pericial tão somente representa uma tentativa de descredibilizar a prova documental produzida nesta ação penal, em razão de ter comprovado o potencial lesivo das munições
” (Luciano Freiria de Oliveira, promotor de Justiça – ID 304071373).

Se as munições foram submetidas a exame pericial de eficiência e, por conseguinte, constatado pelo perito que se encontravam em perfeito estado de funcionamento, a materialidade afigura-se demonstrada.

Noutro giro, a alegação do apelante de que “
se arrependeu e iria devolver as munições
” não elide a caracterização da posse ilegal de munições de uso restrito. Isso porque se trata de crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório (STJ, AgRg no AREsp no 1670055/SP, Rel.: Min. Rogério Schietti Cruz - 18.5.2021; AgRg no AREsp n. 2.411.534/MG, Rel.: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.4.2024).

Em outras palavras,
“o fato de se praticar a conduta típica já se mostra suficiente para a violação do bem jurídico tutelado, não havendo que se falar em ausência de dolo específico, vez que para a caracterização do crime é suficiente o dolo genérico, ou seja, o porte ou transporte do artefato bélico”
(TJMT, AP no 0010787-35.2019.8.11.0004 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 14.2.2023), a afastar a tese de ausência de dolo.

Em situação semelhante, decidiu o e. TJPR:

“[...]
para a configuração do delito do art. 16, da Lei 10.826/03, basta o dolo genérico, ou seja, é suficiente a posse de arma de fogo de uso restrito, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, sendo irrelevante a existência ou não de dolo específico, bem como a ausência de risco concreto de dano. Restou comprovado que o recorrente incorreu nas sanções do artigo 16, caput, da Lei no 10.826/2003 [...]”
(AP no 0003338-59.2016.8.16.0079, Rel.: Des. Luiz Carlos Xavier – 15.5.2022).

Logo, o pleito absolutório afigura-se improcedente.

Passa-se à revisão das penas.

Na primeira fase, o Juízo singular valorou negativamente a culpabilidade, os motivos e as circunstâncias do crime e exasperou a pena basilar em 1/3 (um terço), fixando-a em 4 (quatro) anos de reclusão.

Quanto às circunstâncias, entendeu que “
o expressivo volume de munições apreendidas, superior ao usualmente verificado em casos similares, evidencia um risco concreto e elevado à segurança pública, além de sugerir a possibilidade de destinação para abastecimento de atividades criminosas organizadas
” (ID 296111430).

A grande quantidade de munições “
justifica a exasperação da pena-base ante a maior reprovabilidade da conduta do agente”
(STJ, AgRg no AREsp 2.753.355/SP, Rel.: Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma – 26.11.2024; AgRg no HC no 813.666/SP, Rel.: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma – 27.10.2023; HC no 358.518/SC, Rel.: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma – 10.2.2017), a motivar a valoração negativa da culpabilidade.

Em relação aos motivos e as circunstâncias desfavoráveis, utilizou a mesma motivação da culpabilidade, qual seja: “
é injustificável estar de posse de tal numerário de munições de arma de fogo de calibre restrito, isso estando em uma cidade onde a violência já está extremada
”.

O c. STJ possui entendimento de que
“o mesmo fundamento concreto não pode servir para a valoração negativa de mais de uma circunstância”
sob pena de
bis in idem
(AgRg no AREsp 1144831/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, 24.4.2018), de modo que as valorações negativas dos motivos e circunstâncias devem ser afastadas.

No tocante ao patamar de aumento, o c. STJ tem entendido proporcional a elevação da pena em 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, observando-se que o
“aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial”
(AgRg no HC no 733.841/PA - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 6.5.2022).

Considerada a negativação da culpabilidade, aplicável a fração de 1/6 (um sexto) e, por conseguinte, a pena-base deve ser redimensionada a 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, ausentes agravantes e presente a atenuante de confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), impõe-se reduzir a pena em 1/6 (um sexto), readequando-se ao mínimo-legal, qual seja, 3 (três) anos de reclusão.

Na terceira fase, inexistentes causas de diminuição ou aumento de pensa, transforma-se a pena intermediária em final [3 (três) anos de reclusão].

Em seu turno, o juiz da causa fixou a sanção pecuniária em 34 (trinta e quatro) dias-multa.

Ocorre que a fixação da pena de multa deve observar duas etapas,
“sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”
(TJMT, Enunciado Criminal no 33).

Nesse quadro, reduz-se a pena pecuniária a 10 (dez) dias-multa, isto é, ao seu patamar mínimo, em simetria com a pena corpórea fixada.

Por sua vez, o juiz da causa entendeu que “
a substituição da pena [...] não se mostra adequada, pois existentes circunstâncias judiciais negativas, que importaram na exasperação da pena base
” (ID 296111430).

O c. STJ possui entendimento firmado no sentido de que “
a análise desfavorável das circunstâncias judiciais justifica o afastamento da substituição da sanção corporal por restritivas de direitos, mesmo que a pena seja inferior a 04 anos de reclusão”
(AREsp 2.851.697/SP, Rel.: Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJSP), Sexta Turma – 24.6.2025; AgRg no HC no 506.689/SP, Rel.: Min. Nefi Cordeiro -12.9.2019).

Ponderada a negativação da culpabilidade [em razão da grande quantidade de munições apreendidas], a pena corporal não deve ser substituída por restritivas de direito.

Enfim, considerada a primariedade do apelante e a pena imposta [inferior a quatro anos], mantém-se o regime aberto (CP, art. 33, § 2o, ‘c’).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas a 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025